Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. VOOS CANCELADOS. PANDEMIA DA COVID-19. LEI 14.034/2020. REMARCAÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.1 Do narrado na inicial, evidenciada a relação consumerista entre os litigantes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
3. Restou demonstrado que a autora adquiriu passagens aéreas e que os voos foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19. 3.1 Considerando que o cancelamento dos voos decorreu da pandemia da Covid-19 deve ser aplicada a Lei 14.034/2020, que dispõe sobre as medidas emergenciais para aviação civil em razão da pandemia, devendo a ré realizar a remarcação das passagens aéreas nas mesmas condições, e sem ônus ao passageiro (art. art. 3o, § 2o da mencionada lei).
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.